Tribunal: STM
Processo: 7001339-18.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001339-18.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, para manter na íntegra o Acórdão embargado, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS acolhiam os presentes Embargos Infringentes do Julgado,
para reformar o Acórdão atacado e absolver o Embargante, com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/06/2020 21:05:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a3fa934
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001339-18.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 176 DO CPM.
PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DO
DOLO ESPECÍFICO DE AVILTAR, HUMILHAR E OFENDER NA CONDUTA DO
EMBARGANTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida de que o embargante
não teve o dolo específico de aviltar, humilhar ou ofender moralmente o seu
inferior hierárquico.
Todavia, esse argumento não restou demonstrado nos autos, ao contrário,
existem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito, bem como
da presença do dolo específico de aviltar, humilhar e ofender a vítima,
destarte, a conduta do réu se subsumiu perfeitamente ao tipo penal insculpido
no art. 176 do CPM.
Embargos defensivos rejeitados.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e negar provimento aos
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter na íntegra o Acórdão embargado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/06/2020 21:05:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a3fa934
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor do SO Aer ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, contra o Acórdão, não unânime, proferido por este Tribunal
nos autos da Apelação nº 7001043-30.2018.7.00.0000, julgada em 20/8/2019, da relatoria do Exmo. Ministro
Gen. Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, que restou assim ementada:

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. DELITO QUE
PRIORIZA, COMO BENS SOB TUTELA PENAL, A AUTORIDADE E A DISCIPLINA MILITARES.
DIREITO PENAL DO FATO. CRIME CONFIGURADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES.
AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE QUALQUER NATUREZA. PROVIMENTO DO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
O crime previsto o artigo 176 do CPM inscreve-se no rol daqueles que priorizam, como
bens sob tutela penal, a autoridade e a disciplina militares.
Desse modo, no delito em tela, na qualidade de sujeito passivo principal estão as
próprias instituições militares e, na condição de sujeito passivo secundário, o militar
que foi alvo da ofensa perpetrada pelo superior, por meio de ato ou atos de violência
aviltante.
No Brasil, como de resto nos países democráticos, o direito penal é, basicamente, o
do fato, ou seja, é a conduta do agente que reclama apreciação e julgamento diante
de um injusto típico que lhe é imputado, ficando, pois, o seu modo de ser, o que é em
si mesmo, reservado para apreciação e definição no campo da pena.
Em que pese tratar-se de militar até então de conduta imaculada , a prova é
absolutamente robusta, a indicar que praticou a conduta que lhe foi
imputada na Denúncia, nada existindo, por outro lado, que configure causa
excludente de qualquer natureza . Provimento do Apelo do MPM para, com a
reforma da Sentença a quo, condenar o Acusado como incurso no art. 176 do
CPM. Decisão por maioria.". (Grifo nosso.)

Divergindo da maioria, os Exmos. Ministros, Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, negavam provimento
ao Apelo do Parquet Castrense, para que se mantivesse incólume a Sentença Absolutória do Juízo a quo.

Em seu voto divergente, o Exmo. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS sustentou que a Sentença
absolutória recorrida deveria ser mantida, uma vez que o art. 176 do CPM tutela a autoridade e a disciplina
militares, exigindo o dolo específico de aviltar, humilhar ou ofender moralmente o inferior hierárquico,
utilizando-se de meios violentos, o que não restou demonstrado na conduta do réu.

Após a publicação do r. Acórdão, a Defesa opôs, inicialmente, Embargos de Declaração com efeitos
infringentes (ED nº 7001038-71.2019.7.00.0000), cuja a finalidade era esclarecer suposta omissão no
julgado, com relação ao pleito de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito, bem como sobre o pedido de atipicidade da conduta do embargante.

Dessa feita, o Plenário deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, deu provimento parcial aos Embargos de
Declaração, para suprir a omissão no acórdão e firmar a competência da Justiça Militar da União para julgar
o feito, todavia, sem conceder os efeitos infringentes. Por sua vez, a alegação da atipicidade da conduta foi
rejeitada, portanto, sem omissão nesse ponto.

A Defesa, irresignada, e com suporte na divergência firmada no julgamento da Apelação, opôs os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade em favor do réu, com objetivo de prevalecer o referido voto minoritário
do Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que foi acompanhado pelos Ministros Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS e Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, no sentido de ser mantida a sentença
absolutória, uma vez que o embargante não teve a intenção de ofender de forma aviltante o seu inferior
hierárquico, o que acarreta na atipicidade de sua conduta.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral Dra.
HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO, opinou, pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos presentes
Embargos, para que fosse mantido in totum o Acórdão vergastado (evento nº 8).
É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/06/2020 21:05:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a3fa934

VOTO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União,
objetivando que seja prestigiado o voto vencido do Ministro Gen. Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, o qual
conhecia e negava provimento ao Apelo ministerial, para manter a Sentença que absolveu o Suboficial da
Aeronáutica, ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, do crime previsto no art. 176 do Código Penal Militar.

Inicialmente, é de se destacar que a DPU, ao ser intimada, na pessoa do Dr. Afonso do Prado, interpôs
petição, pleiteando a análise da prescrição no caso concreto.

Contudo, o ilustre Defensor não trouxe qualquer elemento concreto que justificasse o seu pedido. Até
porque, analisando todos os marcos interruptivos no contexto fático, não se vislumbrou a ocorrência da
prescrição em nenhuma de suas modalidades, uma vez que, considerando o recebimento da denúncia,
ocorrido em 14/2/2018, e não tendo sido aquela interrompida na primeira instância, pois a sentença foi
absolutória, a interrupção do marco prescricional somente ocorreu nesta superior instância, com a
publicação do Acórdão condenatório em 2/9/2019, assim considerando que o embargante foi condenado à
pena de 6 (seis) meses de detenção, e era maior de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, a
prescrição somente ocorrerá em 1º/9/2021.

Prosseguindo no mérito, a divergência no Acórdão embargado cinge-se à ausência do dolo específico na
conduta do embargante, porquanto, entendeu a corrente vencida que o réu não teve a intenção de ofender,
de forma aviltante, seu inferior hierárquico, conforme exige o tipo penal constante no art. 176 do Codex
Castrense, e, dessa forma, carece de tipicidade a conduta do SO ALBERTO GONÇALVES.

Em que pesem os argumentos expostos no voto vencido, não assiste razão ao embargante.

Inicialmente, salienta-se que a versão apresentada pelo Suboficial, no bojo da Ação Penal Militar, qual seja,
de que não chamou o ofendido de "Sargento de Merda", e que apenas se defendeu de um suposto "golpe", o
qual denominou de "falsa baiana", não encontra amparo diante do relato das testemunhas que
presenciaram os fatos: Cel ANDRÉ LUÍS ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS, 1º Sgt AYRTON QUEIROZ DE
SOUSA FILHO e 2º Sgt RENILDO BOTELHO PIMENTEL.

Todos esses militares, ao serem ouvidos em juízo (evento 43), foram uníssonos em afirmar que o
embargante, após um desentendimento com o Sgt. SALES, o chamou de "sargento de merda". E que, depois
de ter sido repreendido pelo referido, avançou até o local onde este se encontrava e atingiu-lhe com um
soco no rosto.

Ora, a prova testemunhal é clara ao comprovar a intenção do embargante em ofender, de forma aviltante, a
honra de seu subordinado, bem como demostrou um comportamento impulsivo e que não condiz com a vida
na caserna, pois tal conduta não é uma prática comum no meio militar, sendo, portanto, intolerável.

Por conseguinte, observa-se que a conduta do SO GONÇALVES se amolda perfeitamente ao tipo penal
insculpido no art. 176 do CPM, o qual tutela a autoridade e a disciplina militares, além de possuir como
sujeito passivo primário as instituições militares e, na condição de sujeito passivo secundário, o militar que
foi alvo da ofensa perpetrada pelo superior por meio de atos de violência desonrosos e humilhantes.

Assim, não há dúvidas de que as ofensas praticadas pelo embargante contra seu subordinado confirmam a
presença do dolo específico de aviltar, humilhar e ofender a vítima. Dessa forma, não há que se falar em
atipicidade da conduta, porquanto o fato praticado se subsumiu perfeitamente ao tipo em abstrato descrito
no art. 176 do CPM.

Ademais, em que pese o comportamento provocativo do ofendido, já relatado nos autos, esse fato não
justifica a atitude do réu, ou, mesmo, pode ser utilizado como causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, capazes de isentá-lo da reprimenda penal. De igual modo, a alegação constante nos autos, de
que o agressor era um militar exemplar e que o ofendido era desrespeitoso e arrogante, não deve ser levada
em conta na apreciação dos fatos, porquanto, no Brasil, não se adota o Direito Penal do autor, que considera
as características do infrator em detrimento da conduta por ele perpetrada, com bem ressaltou o Exmo.
Ministro Relator em seu voto.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 28/06/2020 21:05:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a3fa934

Por todo o exposto, não se pode considerar o fato como mera transgressão disciplinar, porquanto, com base
na subsidiariedade do Direito Penal Militar, este deve se preocupar com as condutas ilícitas mais graves, a
exemplo do caso em tela, não devendo alcançar os fatos contrários ao ordenamento jurídico que não afetam
os bens jurídicos de maior valor. Dessa forma, considerando que o tipo penal visa resguardar a autoridade e
a disciplina militares, bens jurídicos tão caros à vida na caserna, resta inviável apreciar o fato praticado pelo
embargante como mera infração administrativa.

Nesse sentido, tem decidido esta Eg. Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO. OFENSA AVILTANTE A
INFERIOR. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIAS E
MATERIALIDADES COMPROVADAS. 1. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. ESTRITO
CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO
RECONHECIMENTO. 2. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO
E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIAS COMPROVADAS À EXAUSTÃO.
INAPLICABILIDADE. 3. SURSIS PROCESSUAL. LEI N° 9.099/95. JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 9/STM. INCIDÊNCIA. ART. 90-A DA LEI DOS
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. 4. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME. Na
noite do dia 30/3/2016, os Apelantes, na condição de soldados mais antigos, atuando
como monitores na execução da pista de progressão noturna, durante o
Acampamento de Instrução Individual Básica da Base de Administração e Apoio do
Ibirapuera, incorreram em reiteradas práticas dos crimes de ofensa aviltante
a inferior, lesão corporal leve e ameaça, perpetradas contra vários recrutas
instruendos, mediante diversas condutas aviltantes, ofensas verbais e
agressões físicas, não havendo que se falar em meras transgressões
disciplinares. (...) Apelo defensivo a que se nega provimento. Unânime. Apelação
nº 0000088-20.2016.7.02.0102. Relator: Ministro(a) Alte Esq ALVARO LUIZ
PINTO. Data de Julgamento: 15/05/2018, Data de Publicação: 23/5/2018. (Grifo
nosso.)

Por fim, se, de fato, o ora ofendido era desrespeitoso e tinha o hábito de agir com arrogância, como foi
afirmado, o embargante, na condição de superior hierárquico, não deveria ter agido de forma violenta, pois
tinha ao seu alcance vários outros meios para coibir ou o enquadrar o Sargento, com base em regulamentos
e demais normas disciplinares da Força.

Aliás, foi nesse sentido que se manifestou a ilustre representante da PGJM em seu parecer:

"Como é de conhecimento comum, o tipo penal militar em discussão tutela a
autoridade e disciplina militar, porquanto não tolera o abuso cometido pelo superior
em face de seu subordinado. Além disso, de forma subsidiária, o aludido tipo também
protege a integridade física e honra subjetiva do subordinado hierárquico. Portanto,
em que pese à irresignação da DPU, in casu a autoria e materialidade delitivas restam
incontestes, com o dolo configurado, com a própria confissão do embargante quando
indagado sobre o ocorrido, em perfeita harmonia com a prova testemunhal colhida no
processo, devendo, assim, ser mantido inalterado o acórdão vergastado, não havendo
espaço para acolhimento do pedido de atipicidade da conduta, com eventual aplicação
de punição disciplinar."

Feitas essas ponderações, conclui-se que há nos autos prova suficiente da materialidade do delito, bem
como de sua autoria, e, constatado o dolo específico na conduta do SO GONÇALVES, consistente nos atos de
aviltar, humilhar ou vulnerar moralmente o inferior hierárquico, valendo-se de meio violento, desnecessário
e sabidamente desproporcional, nada há de ser reparado no Acórdão condenatório proferido por esta Corte
Militar, razão pela qual o mesmo deve ser mantido "in totum".

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para
manter na íntegra o Acórdão embargado.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/06/2020 17:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20122f6115
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENS E DE NULIDADE Nº 7001339-18.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo
ser conhecidos.
Insurgiu-se ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos
da Apelação nº 7001043-30.2018.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o embargante à pena de 6 (seis) meses
de detenção, como incurso no art. 176 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
designando o Juízo a quo para a realização da audiência admonitória.
No voto vencido, da lavra do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, foi negado provimento à insurgência,
para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, uma vez que o delito do art. 176 do CPM tutela
a autoridade e a disciplina militares, exigindo o dolo específico de aviltar, humilhar ou ofender
moralmente o inferior hierárquico, utilizando-se de meios violentos, o que não teria sido demonstrado na
conduta do réu .
Razão desassiste ao embargante.
Na origem, o Ministério Público Militar denunciou o SO Aer ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES por ter, em
16/11/2017, por volta das 18h45, na sala dos Seguranças de Transporte Aéreo e Comissários, da
Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, injuriado o 2º Sgt Aer Bruno Sales Caetano Mendes, de forma aviltante,
bradando-lhe as seguintes palavras: "Oh Sargento de merda, você falou que não poderia fazer o pedido
de curso? Nunca mais me corrija na frente de um superior". Ato contínuo, o denunciado ainda teria
ofendido a integridade física do inferior, deferindo-lhe um soco no rosto, que causou as lesões descritas
no laudo pericial acostado ao inquérito policial militar.
A ofensa, ao que consta dos autos, deveu-se ao fato de o Coronel Vasconcelos, no dia do ocorrido, entrar
na sala dos seguranças de transporte aéreo e comissários, onde se encontravam os sujeitos, e ter
solicitado que lhe passassem os cursos de interesse no setor, para fins de capacitação no ano de 2018.
Foram apresentados 3 (três) cursos, dentre eles, um de língua estrangeira (inglês), sugerido pelo
denunciado. O ofendido, então, comentara com o Oficial ser desnecessário o pedido do curso de inglês,
uma vez que a Presidência já disponibilizava esse curso para seus servidores. Entretanto, pouco tempo
depois, o Cel. Vasconcelos decidiu acatar a sugestão do aludido curso, retornou à sala para comunicar a
decisão, ocasião em que o agente dirigiu-se ao ofendido e gritou as palavras acima mencionadas, além
de, embora instado pelo Cel. Vasconcelos a acalmar-se, ter agredido fisicamente o sargento.
Nessa quadra, entendo ser o fato típico e ilícito, praticado por agente culpável, restado delineado nos
autos, sendo comprovadas a autoria e a materialidade delitivas , mormente em face da prova oral.
Muito embora em interrogatório tenha negado as imputações, o Graduado reconheceu ter agredido
fisicamente o inferior com a escusa de evitar que ele lhe atacasse primeiro. Leia-se:

(...) disse que era encarregado com base na NPA 06-A, assinada pelo Cel Kul; que, na

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/06/2020 17:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20122f6115
visão de alguns, era muito inflexível; que toda a discussão ocorreu por outros
motivos além das desavenças em relação a escolha de um curso; que já havia
procurado o Cel Kul para sair da presidência, pois o interrogando já não aguentava mais
trabalhar na seção com as pessoas sob seu comando; que informou ao Cel Kul sobre os
problemas que estava tendo com o Sargento Sales (ora ofendido); que, no entanto, o
pedido foi negado pelo Coronel que o pediu calma; que, no dia dos fatos, nenhuma
testemunha, a não ser o Sgt Queiroz e o ofendido disseram que o interrogando havia
agredido verbalmente o acusado; que isso ocorreu posteriormente contra o interrogando,
pois ele agia contra os interesses particulares dos outros militares da seção, que visavam
os próprios interesses em detrimento do interesse público; que não chamou o Sargento
Sales "de merda"; que o Sargento Sales estava de pé na baia durante discussão
verbal em alto tom com o interrogando; que advertiu ao Sargento Sales para
não "descontradizê-lo em frente de superiores", pois era o encarregado; que o
ofendido lhe respondeu: "que encarregado o quê? Aqui não tem isso não!"; que
ao chegar próximo ao Sargento Sales, este tentou lhe dar uma "falsa baiana",
tentando jogar o interrogando em uma máquina de xerox, mas que não teve
sucesso; que o interrogando deu um tapa na mão do Sgt Sales, que estava no
lado esquerdo do rosto, embora o laudo aponte que a lesão tenha ocorrido no
lado direito do rosto; que o corte no lado direito do rosto do Sgt Sales deve ter
ocorrido devido à tentativa de golpe "falsa baiana" realizada pelo Sgt Sales,
quando bateu o rosto no brevê localizado no peito do interrogando; que não é
inflexível ou bitolado, mas correto e zeloso, o que incomodava algumas pessoas; que
não bateu no Sgt Sales, nem o xingou; que teve que agir para desestimular a
conduta do Sgt Sales, pois este atuava constantemente de forma intimidadora
e irresponsável com outros militares; que deu um tapa na mão do Sgt Sales,
pois achou que este iria agredi-lo ao tomar posição de luta; que nunca respondeu
a nenhum Inquérito ou Ação Penal; que foi punido apenas uma vez, na época de aluno,
por chegar atrasado, mas a punição já foi cancelada; que, após o tapa desferido,
foram separados pelos militares da seção; que foi segurado pelo Sgt Leandro e
Sgt Adriano; que não foram tiradas fotos no dia do exame de corpo de delito;
que não atingiu o rosto do Sgt Sales; que não deu um soco; que deu um tapa de
mão aberta na mão do Sgt Sales (evento 43, vídeos 16 a 25) (Grifo nosso).

A vítima (2º Sgt Bruno Sales Caetano Mendes), relatou em Juízo, verbis:

(...) que estava na seção, no final do expediente, por volta de 16h30, momento em que o
Cel Vasconcelos entrou na sala e pediu ao grupo presente que escolhesse os cursos que
tinham interesse em fazer; que foram oferecidos alguns cursos e o Suboficial Gonçalves
sugeriu um curso de línguas; que houve um impasse em colocar, ou não, o curso de
línguas no pedido; que o depoente, por estar há 3 anos e ter conhecimento do
funcionamento da presidência, disse que não havia necessidade de colocar o curso de
línguas, pois o curso poderia ser autorizado via e-mail e diretamente com a liberação do
chefe; que, em seguida, o suboficial falou para colocar o curso no pedido,
falando ao depoente "tá vendo aí, sargento de merda?" e começou a gritar com
o depoente, mas que não se lembra do que foi gritado; que, diante dos gritos,
disse ao acusado para não gritar com ele (depoente); que, após falar isso, o
acusado "partiu para cima" dele (depoente); que o Coronel tentou impedir o
acusado, mas este o empurrou e desferiu um soco no depoente; que os demais
militares o contiveram após o soco; que serviram juntos em 2005 no Esquadrão
Terrestre de Salvamento e que o acusado sempre o tratou com falta de respeito,
implicando com o depoente; que após dez anos, voltaram se encontrar em Brasília; que o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/06/2020 17:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20122f6115
acusado sempre teve reações agressivas por onde passou; que o 2º Sargento Benevides
e o 2º Sgt Gregório tiveram problemas também com o acusado; que o depoente não
reagiu à agressão do ofendido e que permaneceu na sala, enquanto o acusado foi
retirado do local; que estava sentado quando o acusado veio em sua direção
para agredi-lo; que o soco desferido acertou sua face no lado direito; que o
acusado pareceu se sentir incomodado por uma substituição de trabalho entre sargentos
que ocorreu sem seu acompanhamento. (evento 18, vídeo 2) (Grifo nosso).

A prova testemunhal, corroborou a imputação ministerial no sentido de o superior ter, de fato, ofendido e
agredido o inferior hierárquico.
Nesse norte, reproduza-se a oitiva do Cel Aer André Luís Albuquerque de Vasconcelos:

(...) afirmou que estava com uma pendência administrativa, no final da tarde, e foi
realizar uma consulta na repartição do SO Gonçalves (acusado) e do 2º Sgt Sales
(ofendido); que houve uma divergência entre o acusado e o ofendido e que
concordou, após sair e retornar à repartição, com o ponto de vista colocado
pelo acusado; que o acusado, diante da concordância, exaltou-se com o
ofendido e partiu para as vias de fato; que saiu, logo após a agressão, para pedir
ajuda; que o ofendido ficou machucado com a agressão e foi levado ao hospital
para exames; que o acusado estava descontrolado e que não ouviu as ordens
diretas do depoente de "Senta! Calma!", passando por ele e agredindo o
ofendido; que soube, somente depois do ocorrido, que havia problema de relações entre
o acusado e ofendido; que o acusado estava de pé e, logo no momento em que o
acusado gritou com o ofendido, este também se levantou; que, após o ofendido
se levantar, o acusado se movimentou para agredi-lo; que foi assessorado pela
assessoria jurídica do gabinete de segurança institucional para não lavrar o auto de
prisão em flagrante, mas para fazer a juntada de toda a documentação e encaminhar ao
Comando da Aeronáutica; que acusado e ofendido foram liberados após o exame de
corpo de delito; que o ocorrido foi visualizado por civis e militares. (evento 18, vídeos 3, 4
e 5, até o minuto 04:20) (Grifo nosso).

Do 1º Sgt Aer Ayrton Queiroz de Sousa Filho:

(...) afirmou que o Cel Vasconcelos entrou na sala do setor com pedido sobre cursos que
os militares gostariam de realizar, momento em que o acusado sugeriu a realização de
curso de línguas; que o ofendido discordou, por entender que o procedimento sobre curso
de línguas era outro e não havia necessidade de colocar no pedido; que o Cel
Vasconcelos saiu e retornou à sala concordando com a ideia do acusado sobre o
pedido do curso de línguas; que, diante disso, o acusado falou: "seu sargento
de merda, tá vendo aqui que poderia pedir?"; que o acusado deu a volta na
mesa e agrediu o ofendido; que não viu o ofendido ser desrespeitoso; que o ofendido
não reagiu à agressão; que o Cel Vasconcelos tentou intervir no momento falando alto ao
acusado, mas não conseguiu evitar a agressão. (evento 18, vídeo 5, a partir do minuto
04:21) (Grifo nosso).

E do 2º Sgt Aer Renildo Botelho Pimentel:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/06/2020 17:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20122f6115
(...) disse que o Cel Vasconcelos adentrou a sala ofertando cursos aos militares,
solicitando que fosse feito um levantamento dos cursos que gostariam de fazer; que o
acusado falou que queria fazer o curso de línguas, momento em que o ofendido lhe
respondeu, de forma firme, que não era possível fazer o pedido, pois o curso já era
ofertado pela Presidência; que o Coronel saiu da sala e retornou, minutos depois,
com uma planilha com cursos ofertados por outras seções; que o acusado
pegou a planilha, viu que outros militares estavam pedindo curso de línguas e
se dirigiu ao ofendido dizendo em voz áspera: "sargento de merda, tá vendo os
cursos aqui? É possível sim! Inclusive, não me faça passar por mentiroso diante
de um Oficial!"; que, nesse momento, o ofendido se levantou e disse: "fale mais
baixo comigo, não fale comigo assim!"; que, em seguida, o acusado saiu da baia
e foi em direção ao ofendido; que o Coronel tentou interceder no corredor e falou alto
ao acusado: "não faça isso, Gonçalves! Fique aí!"; que o acusado se esbarrou no
coronel, por ser um corredor estreito, e foi em direção ao ofendido, desferindo
um soco nele; que, após o soco, os colegas Leandro e Adriano levantaram e
seguraram o acusado; que o ofendido tentou se defender, tentando se
esquivar; que trabalhava há um ano com o acusado e não via arrogância de sua parte;
que ouviu comentários de algum desentendimento anterior entre acusado e ofendido em
outra OM, mas não sabia de detalhes. (evento 18, vídeo 6 e 7) (Grifo nosso).

A prova testemunhal arrolada pela defesa, por outro lado, foi incapaz de esclarecer a dinâmica dos fatos,
uma vez que os depoentes não o visualizaram. As inquirições, desse modo, limitaram-se a descrição do
funcionamento da equipe, das funções dos militares e de informações pretéritas acerca das pessoas dos
sujeitos ativo e passivo.
Pontuo ter a Sentença de primeiro grau, estranhamente apegado-se aos relatos de que o ofendido teria
personalidade arrogante, enquanto o acusado seria um militar exemplar, e que entre ambos havia
discordâncias.
Desconsiderou, no entanto, a decisão primeva, o princípio da responsabilidade segundo a qual os tipos
penais devem considerar os episódios praticados em concreto, e não estereotipar condições específicas
dos agentes. A face oposta da mesma moeda é que a nenhum cidadão é dado fugir a responsabilidade
penal do fato com base na personalidade arrogante da vítima, eis que dita constatação somente legitima
a ponderação da circunstância judicial favorável ao sujeito ativo quando da dosimetria sancionatória (art.
59 do CP).
Consoante ressaltado no voto vencedor proferido pelo Ministro Luis Carlos Gomes Mattos:

(...) no Brasil e, como de resto, nos países verdadeiramente democráticos, o direito penal
é, basicamente, o do fato e não o do agente. Em outras palavras, é a conduta do agente
que reclama apreciação e julgamento diante de um injusto típico que lhe é imputado,
ficando, pois, o seu modo de ser, o que é como ser humano, o que é em si mesmo,
reservado para apreciação e definição no campo da pena, vale dizer, na órbita da
reprimenda que porventura lhe deva ser aplicada. E essa concepção de direito penal do
fato se faz presente na quase totalidade da estruturação dos tipos penais, inclusive dos
propriamente militares, a descreverem modelos de condutas proibidas e não perfis
criminológicos do autor; e, por óbvio, as poucas exceções na modelagem dos tipos penais
não infirmam a essência dessa concepção de direito penal do fato.
A propósito, a lição do também sempre lembrado professor e magistrado Francisco de
Assis Toledo é categórica: "o direito penal moderno é, basicamente, um direito penal do
fato. Está construído sobre o fato-do-agente e não sobre o agente-do-fato". (in Princípios
Básicos do Direito Penal, 5ª ed., 2011, Ed. Saraiva, São Paulo/SP, p. 235).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/06/2020 17:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20122f6115

Destarte, têm-se como correta a adequação típica imediata no delito do art. 176, caput, do CPM
("Ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, se considere
aviltante"), desinteressando se o ato ou o meio empregado para a prática da violência resultou ou não
lesão corporal.
O bem jurídico primário tutelado na ofensa aviltante a inferior é a autoridade e a disciplina militares,
tendo a honra e a integridade física do sujeito passivo mediato somente a tutela secundária da Norma
Penal Castrense. Daí, o sujeito passivo primário não ser o militar, e sim, a própria Instituição Militar.
Tanto é assim que o delito está topograficamente colocado no Capítulo "DA USURPAÇÃO E DO EXCESSO
OU ABUSO DE AUTORIDADE" e, à luz do parágrafo único do art. 176 do CPM, se da violência resultar lesão
corporal, ainda será aplicada a pena do crime contra a pessoa.
A propósito magistério de Célio Lobão:

O objeto da tutela penal é a disciplina militar, alicerce basilar da instituição militar,
diante da ameaça ao bem jurídico protegido, resultante da conduta do superior
hierárquico em ofender o subordinado mediante ato de violência aviltante. O princípio
de autoridade sofre sério desgaste, principalmente pela forma como se realiza a
violência, inaceitável para quem tem o dever legal de fazer obedecer as normas dos
regulamentos militares, relativas à disciplina e às relações entre superior e inferior
hierárquico. [1] (Grifo nosso).

Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:

Objetividade jurídica [art. 176]: assim como na violência contra inferior, o tipo penal
protege a autoridade e a disciplina militares, bem como [subsidiariamente] a
integridade física do ofendido e sua honra. Objetividade jurídica [art. 175]: o tipo
penal em foco visa tutelar a autoridade que é lesada quando o superior pratica violência
contra seu subordinado, uma vez que sua ascendência sobre ele e tantos outros que
conhecerem o fato estará sensivelmente prejudicada depois desse evento. A disciplina
igualmente será atingida com a conduta, pois a estética militar terá um de seus elos
quebrados. Subsidiariamente, protege-se também a integridade física do ofendido. [2]
(Grifo nosso).

Enio Luiz Rossetto:

É a tutela penal da autoridade militar ao se coibir o abuso do superior hierárquico.
Tutela-se, ainda, a disciplina militar que não suporta esse aviltamento do subordinado
pelo superior. Subsidiariamente, são tuteladas a integridade e a vida do
subordinado se o crime cometido, mediante violência física, vier a causar lesão ou
morte do inferior. A honra subjetiva do inferior também é tutelada. O crime é
pluriofensivo. [3] (Grifo nosso).

Com efeito, as condutas de chamar de "merda" e de dar soco (ou mesmo tapa) no rosto do inferior
hierárquico, movido pela cólera em uma discussão de matéria relacionada ao serviço, configuram a
elementar do tipo ato de violência e evidenciam o elemento subjetivo do agente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/06/2020 17:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20122f6115
O dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa conceitua violência como "ação ou efeito de
empregar força física ou intimidação moral contra; (...) constrangimento físico ou moral exercido sobre
alguém, para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem". É nesse sentido que deve compreendida a
elementar do injusto. Dessa forma, tanto a realização da vis corporalis como da vis compulsiva
preenchem o tipo em comento.
A violência física consiste no emprego de força material contra o corpo do inferior hierárquico, podendo
ser ocasionada pelo próprio sujeito ativo ou por outro instrumento, como desferir tapas no rosto do
militar, virá-lo agressivamente ou rasgar sua camisa.
A violência moral, por seu turno, caracteriza-se pela vontade viciada da vítima, que, atemorizada, acaba
cedendo à intimidação do agressor para ter suas ações e comportamentos violados. Ela pode, na
verdade, "perturbar, escravizar ou violentar a vontade da pessoa, como a violência material. A violência
moral pode materializar-se em gestos, palavras, atos, escritos ou qualquer meio simbólico"[4], como
cuspir no rosto ou nomear o inferior de "Sargento de merda".
A vis compulsiva deve, pois, ser abarcada pelo presente tipo penal, mormente tendo em vista a relação
de subordinação hierárquica entre os sujeitos ativo e passivo mediato.
Nesse contexto, Célio Lobão preleciona ser "suficiente que o corpo do subordinado seja tocado, mesmo
sem ocasionar lesão ou morte porque, se esses resultados forem alcançados, o crime qualifica-se". Por
igual, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger discorrem, verbis:

Elementos objetivos: a conduta cinge-se à prática de violência contra inferior hierárquico
ou funcional.
Já estudamos, por mais de uma ocasião, o significado para o CPM do termo violência,
sendo possível afirmar que toda vez que a lei se utiliza dessa palavra quer significar a
agressão de ordem exclusivamente física. Portanto, nesta previsão, o superior hierárquico
ataca fisicamente o seu subordinado, respondendo ele por este delito mesmo que a
agressão não deixe qualquer vestígio. (...)
Como já afirmamos, deve-se entender que a "agressão" grafada pelo tipo não
compreende apenas a física, mas também a moral. [5] (Grifo nosso).

A violência moral, inclusive, restou reconhecida por esta Corte Superior, bem como a violência física
consistente em desferir tapa na face do militar subalterno. Leiam-se os precedentes:

APELAÇÃO. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. LESÃO CORPORAL. QUALIDADE DE
SUPERIOR. Comete o delito de ofensa aviltante a inferior o Sargento que,
durante o exercício de instrução, obriga recrutas a beijar uma cobra morta, além
de agredi-los fisicamente, inclusive, com tapas no rosto, socos no estômago, pontapés,
causando-lhes lesão corporal. Comete o mesmo delito o soldado que agride recrutas com
varas e tapas. A condição de superioridade dos soldados em relação aos recrutas
ofendidos encontra-se na precedência hierárquica pelo tempo de serviço, uma vez que os
agressores são soldados engajados, enquanto os agredidos são soldados recrutas. Apelo
do MPM, parcialmente provido, por unanimidade. "Quantum" da pena decidida por
maioria. (Apelação n° 2003.01.049427-8, Relator para Acórdão Ministro José Luiz Lopes
da Silva, DJ de 20/8/2004) (Grifo nosso).
EMENTA: Recurso em Sentido Estrito. Ofensa aviltante a inferior (CPM, art. 176). Rejeição
de denúncia. Peça acusatória que, além de formalmente apta, revela justa causa por
conter elementos indiciários que amparam a acusação e a indicação de um mínimo de
prova que viabiliza a Inicial. Os conteúdos dos depoimentos colhidos na inquisa

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/06/2020 17:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20122f6115
permitem, em princípio, afirmar a realização, por parte do Denunciado, de
conduta, em tese, ilícita, descrita no Art. 176 do CPM, em razão de ter
desferido tapa no rosto de subordinado diante de outros militares, o que
resultaria em ofensa ao objeto da tutela penal, ou seja, a disciplina militar,
alicerce basilar da instituição militar. Constatação da existência do elemento
subjetivo do dolo a demandar investigação probatória, observando-se o contraditório
judicial, sob pena de autorizar-se decisão antecipativa de mérito, suprimindo-se fases
processuais próprias. Recurso ministerial provido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido
Estrito n° 2008.01.007524-6, Relator Ministro Francisco José da Silva Fernandes, DJ de
20/6/2008) (Grifo nosso).

As aludidas ações do embargante consubstanciaram o indigitado ato de violência, certo que o ofendido
foi atingido física e moralmente. Mais, em consequência da violência, restou humilhado na presença de
outros militares.
Colha-se novamente a doutrina sobre o aviltamento de Célio Lobão:

Ato aviltante é o que humilha, ofende a dignidade, o decoro situando o
ofendido em condição de inferioridade, de menor valia, diante de outros
militares que lhe são superiores, inferiores ou de igual nível hierárquico. O
aviltamento resultante de ato inerente à própria natureza da violência é aquele em que a
violência realiza-se de maneira a aviltar, a humilhar, o subordinado, como aplicar
tapas no rosto, nas nádegas, cuspir no rosto, puxar as orelhas, etc. (...) Enfim, a lei
refere-se à violência cometida de forma a atingir o subordinado em sua honra especial de
militar e de pessoa humana, sendo irrelevante que o ofendido considere-se ou
não aviltado, nem que o ato tenha sido cometido com animus jocandi ou outra
motivação. [6] (Grifo nosso).

De Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:

Elementos objetivos: a conduta em si é idêntica àquela tipificada no delito de violência
contra inferior. Ocorre, todavia, que aqui o tipo de agressão é humilhante,
afronta a honra do ofendido, inferioriza, desvaloriza, ataca a dignidade
(atributos morais) e/ou o decoro (atributos físicos e intelectuais), além de lhe
atingir a integridade física. [7] (Grifo nosso).

Assim, o elemento subjetivo do tipo restou caracterizado nos autos. Cediço não poder extrair-se o dolo da
mente do autor, e sim das circunstâncias constantes do processo, que, in casu, são suficientes para sua
configuração.
O agente, consciente e voluntariamente, praticou o núcleo do tipo quando chamou o ofendido de
"Sargento de merda" e, ato contínuo, desferiu-lhe um soco/tapa no rosto, fazendo questão de demonstrar
à vítima e aos presentes o seu acerto no tocante à sugestão do curso de língua estrangeira, acolhida pelo
oficial superior.
Sua percepção da realidade era tão adequada à situação que não agiu impulsivamente, esperou o
regresso do Cel Aer André Luís Albuquerque de Vasconcelos à sua sala para, confirmado o acerto de sua
sugestão, e não da vítima, atacar moral e fisicamente o 2º Sgt Bruno Sales Caetano Mendes, mesmo
quando compelido a agir de forma diversa pelo oficial superior presente na ocasião.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/06/2020 17:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20122f6115
Acatar as alegações defensivas seria ferir veementemente o princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana. No seio da caserna, à exceção da hipótese do parágrafo único do art. 42 do CPM, os
postulados da hierarquia e da disciplina não dispensam o tratamento respeitoso e urbano entre os
militares, sobretudo, se tratar de relação de superior para com inferior.
Trago à balha os seguintes dispositivos do Estatuto dos Militares, consubstanciadores da obrigação legal
de tratamento digno aos inferiores:

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis,
com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
XIV - observar as normas da boa educação;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não
sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. (Grifo
nosso).

Tais preceitos e deveres éticos, frise-se, só poderiam ser afastados pelo "comandante de navio, aeronave
ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, [que] compele os subalternos, por
meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o
desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque" (art. 42, parágrafo único, do CPM), o
que, à toda evidência, não é a situação deste processo.
Tal como colocado, tendo sido os atos de violência aviltante comprovados e à vista da inexistência de
causas justificadoras ou de dirimentes de culpabilidade, deve ser mantida a condenação do SO Aer
ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 176 do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pelo SO Aer ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, para que seja mantido o Acórdão vergastado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 291.
[2] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 846 e 849.
[3] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 553.
[4] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 3: parte especial: dos crimes

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/06/2020 17:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20122f6115
contra o patrimônio até dos crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. 8
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 101.
[5] Op. cit. p. 847/848.
[6] Op. cit. p. 292.
[7] Op. cit. p. 850.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:48:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f0b4c5c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001339-18.2019
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8°
e 9° do art. 51 do Regimento Interno desta Corte.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do SO Aer ALBERTO MÁRCIO
GONÇALVES, contra o Acórdão, não unânime, proferido por este Tribunal nos autos
da Apelação nº 7001043-30.2018.7.00.0000, julgada em 20/08/2019, da Relatoria do
Exmo. Ministro Gen. Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, que restou assim
ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR.
DELITO QUE PRIORIZA, COMO BENS SOB TUTELA PENAL, A
AUTORIDADE E A DISCIPLINA MILITARES. DIREITO PENAL DO
FATO. CRIME CONFIGURADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES.
AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE QUALQUER NATUREZA.
PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. O
crime previsto o artigo 176 do CPM inscreve-se no rol daqueles que
priorizam, como bens sob tutela penal, a autoridade e a disciplina
militares. Desse modo, no delito em tela, na qualidade de sujeito
passivo principal estão as próprias instituições militares e, na condição
de sujeito passivo secundário, o militar que foi alvo da ofensa
perpetrada pelo superior, por meio de ato ou atos de violência
aviltante. No Brasil, como de resto nos países democráticos, o direito
penal é, basicamente, o do fato, ou seja, é a conduta do agente que
reclama apreciação e julgamento diante de um injusto típico que lhe é
imputado, ficando, pois, o seu modo de ser, o que é em si mesmo,
reservado para apreciação e definição no campo da pena. Em que pese
tratar-se de militar até então de conduta imaculada , a prova é
absolutamente robusta, a indicar que praticou a conduta que lhe foi
imputada na Denúncia, nada existindo, por outro lado, que configure
causa excludente de qualquer natureza . Provimento do Apelo do MPM
para, com a reforma da Sentença a quo, condenar o Acusado como
incurso no art. 176 do CPM. Decisão por maioria.". (Grifo nosso.)
Divergindo da maioria, os Exmos. Ministros Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e este signatário
negávamos provimento ao Apelo do Parquet Castrense, para que se mantivesse
incólume a Sentença Absolutória do Juízo a quo.
Sentenciando, o Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Alexandre Augusto Quintas,
assegurou no Dispositivo que:
"(...) Dessa forma, em respeito à garantia do in dubio pro reo, a
absolvição do denunciado se impõe, pois as provas foram insuficientes e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:48:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f0b4c5c
restaram dúvidas quanto à inexigibilidade de conduta diversa por parte
do réu, elemento fundamental para a caracterização de crime. (...)"
A DPU, ao opor os presentes Embargos Infringentes, substancia que a corrente
divergente levantou "em detalhes - tudo que está no caderno processual", clamando
ao colegiado para "prevalecer o entendimento de negativa de provimento ao recurso
ministerial para manter inalterada a Sentença absolutória".
Em meu Voto divergente, sustentei que a Sentença absolutória recorrida deveria ser
mantida, uma vez que o art. 176 do CPM tutela a autoridade e disciplina militares,
exigindo o dolo específico de aviltar, humilhar ou ofender moralmente o inferior
hierárquico, utilizando-se de meios violentos, o que não restou demonstrado na
conduta do réu.
Impõe-se o registro de meus fundamentos, expostos em sede da Declaração de Voto,
exarada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação:
"(...) Faço a presente Declaração de Voto vencido para que conste dos
autos, nos termos do art. 51, §§ 8° e 9°, do Regimento Interno deste
Tribunal.
Em síntese, trata-se de Apelação do Ministério Público Militar contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
(CPJAer) da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM)
que, em 26.9.2018, absolveu o Suboficial da Aeronáutica ALBERTO
MÁRCIO GONÇALVES do crime militar de ofensa aviltante a inferior,
previsto no art. 176 do Código Penal Militar (CPM).
O MPM, em seu Recurso, requereu a condenação do apelado,
sustentando, com base em fragmentos de provas, inexistir dúvidas de
que ele teria praticado a conduta delitiva.
Diferentemente da maioria dos meus Pares, entendi que deveria ser
mantida a Decisão recorrida, pelas razões que passo a exprimir.
O tipo penal do art. 176 visa proteger a autoridade e a disciplina
militares, bem como a integridade física e a honra do ofendido. Por
isso, exige-se a demonstração de que a conduta teve o dolo específico,
caracterizado no desejo de aviltar, humilhar ou vulnerar moralmente o
inferior hierárquico, valendo-se de meio violento.
Nessa senda, a prova colhida não demonstrou esse dolo do apelado em
relação ao 2º Sgt Bruno Sales Caetano Mendes.
Consta dos autos, como bem sintetizado na Sentença recorrida, que, no
dia dos fatos, o Cel Vasconcelos ingressou na Seção onde trabalhavam
o apelado e o ofendido e pediu aos presentes que escolhessem e
indicassem um curso que tivessem interesse de realizar.
O apelado pleiteou o curso de Inglês, vindo o suposto ofendido, de
pronto, a objetar esse pedido como desnecessário, porque bastaria a
autorização por intermédio de e-mail. Posteriormente, o Cel
Vasconcelos voltou à Seção e disse ter colocado o curso de línguas
solicitado no formulário.
Nesse momento, teve início uma discussão verbal entre o apelado e o
ofendido, chegando às vias de fato, conforme se extrai da prova colhida
nos autos:
- O ofendido 2º Sgt Bruno Sales Caetano Mendes afirmou que estava na

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:48:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f0b4c5c
seção, no final do expediente, por volta de 16h30, momento em que o
Cel Vasconcelos entrou na sala e pediu ao grupo presente que
escolhesse os cursos que tinham interesse em fazer; que foram
oferecidos alguns cursos e o Suboficial Gonçalves sugeriu um curso de
línguas; que houve um impasse em colocar, ou não, o curso de línguas
no pedido; que o depoente, por estar há 3 anos e ter conhecimento do
funcionamento da presidência, disse que não havia necessidade de
colocar o curso de línguas, pois o curso poderia ser autorizado via email
e diretamente com a liberação do chefe; que, em seguida, o suboficial
falou para colocar o curso no pedido, falando ao depoente "tá vendo aí,
sargento de merda?" (...)que, diante dos gritos, disse ao acusado para
não gritar com ele (depoente); que, após falar isso, o acusado "partiu
para cima" dele (depoente);
- O acusado SO ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, não confirmou os
fatos narrados na denúncia e disse que era encarregado com base na
NPA 06-A, assinada pelo Cel Kul; (...) que toda a discussão ocorreu por
outros motivos além das desavenças em relação a escolha de um curso;
(...) que informou ao Cel Kul sobre os problemas que estava tendo com
o Sargento Sales (ora ofendido); (...) que o Sargento Sales estava de pé
na baia durante discussão verbal em alto tom com o interrogando; que
advertiu ao Sargento Sales para não "descontradizê-lo em frente de
superiores", pois era o encarregado; que o ofendido lhe respondeu:
"que encarregado o quê? Aqui não tem isso não!"; que ao chegar
próximo ao Sargento Sales, este tentou lhe dar uma "falsa baiana",
tentando jogar o interrogando em uma máquina de xerox, mas que não
teve sucesso; que o interrogando deu um tapa na mão do Sgt Sales, que
estava no lado esquerdo do rosto, embora o laudo aponte que a lesão
tenha ocorrido no lado direito do rosto; que o corte no lado direito do
rosto do Sgt Sales deve ter ocorrido devido à tentativa de golpe "falsa
baiana" realizada pelo Sgt Sales, quando bateu o rosto no brevê
localizado no peito do interrogando; (...) que não bateu no Sgt Sales,
nem o xingou; que teve que agir para desestimular a conduta do Sgt
Sales, pois este atuava constantemente de forma intimidadora e
irresponsável com outros militares; que deu um tapa na mão do Sgt
Sales, pois achou que este iria agredi-lo ao tomar posição de luta; (...)
que não deu um soco; que deu um tapa de mão aberta na mão do Sgt
Sales (evento 43, vídeos 16 a 25).
A atitude do ofendido de dirigir ao superior hierárquico a expressão
"não grite comigo", colocando-se de pé, sem dúvida, influiu no ânimo do
imputado e corrobora a sua versão de ter acreditado na possibilidade
de vir a ser agredido.
Nesse contexto, destaco o seguinte trecho da Sentença recorrida:
"Outrossim, o Cel Vasconcelos afirmou em Juízo que tudo ocorreu de
forma muito rápida, e que acredita que o réu agiu de forma instintiva,
sob influência das emoções do momento, bem como que sempre que o
SO Gonçalves estivesse presente na repartição, os demais militares
deveriam se reportar ao réu, por este ser o encarregado do setor
(evento 18, vídeos 3, 4 e 5, até o minuto 04:20). Entretanto, pelo que
indicam os testemunhos, tal regra não foi observada pelo ofendido, que
se reportou diretamente ao Coronel."

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:48:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f0b4c5c
Por essa razão, não vislumbro, na conduta do réu, o dolo exigido pelo
tipo penal.
Nessa senda, com a devida vênia, as circunstâncias pessoais dos
envolvidos no momento e até antes dos fatos são importantes para, no
presente caso, compor o mosaico probatório do dolo do tipo penal
imputado ao apelado.
Note-se que não se trata de adotar o Direito Penal do Autor - ou seja,
em rápida síntese, aplicado o Direito Penal com base nos antecedentes
para punir ou absolver algum acusado. Pelo contrário, essa busca visa
dar legitimidade à aplicação do Direito Penal do Fato, adotado pelo
ordenamento jurídico pátrio.
Dito isso, importa constatar que a prova testemunhal descreve o
apelado como militar exemplar, rígido com os preceitos da hierarquia e
da disciplina, enquanto o ofendido era visto como resistente, arrogante
e desrespeitoso.
Ainda dentro das informações colhidas pela prova testemunhal e pelo
próprio depoimento do ofendido, verifica-se que havia problema
anterior de relacionamento entre os envolvidos no fato apurado em
sede de Ação Penal Militar.
Diante do exposto, as questões trazidas não evidenciam o dolo,
caracterizador do delito de ofensa aviltante a inferior, embora possam,
sob outro prisma, vir a configurar a ocorrência de outro crime militar
ou transgressão disciplinar.
Em verdade, pelo perfil do apelado, pode-se vislumbrar que, talvez pelo
calor da emoção, como dito pela testemunha Cel Vasconcelos, possa ter
havido um excesso de sua parte ao agir acreditando agir em sua defesa
ou dos pilares da Hierarquia, os quais ele personificava naquele
momento.
Por isso, a conduta não configura ocorrência de um delito, mas excesso
cabível em sanção disciplinar.
Nesse ponto, assiste razão à Defesa quando, em suas Contrarrazões,
destaca:
"Deste modo, a sentença deve ser mantida em praticamente todos os
seus termos, uma vez que acerta em absolver o apelado, porém o faz de
forma equivocada na alínea do art. 439, que utiliza como fundamento a
ausência de prova dos fatos. Ao contrário, ficou provado que os fatos
ocorreram e demonstrado de forma cabal que a conduta é atípica,
porque não se amolda ao tipo descrito no art. 176, CPM: (...) Assim, ao
fim da instrução, a sentença deveria ter absolvido o apelado por
atipicidade do fato, uma vez que não houve naquele anoitecer de 16 de
novembro de 2017, qualquer comportamento por parte do apelado que
pudesse ser considerado aviltante. A maior prova disso veio do próprio
órgão de acusação, que em sua inicial acusatória lhe imputa os crimes
de injúria e lesão leve, mas ao fim da instrução conclui que o crime
seria de ofensa aviltante à inferior. Ora, se considerou que não estavam
presentes os elementos da injúria e também da lesão leve, como
considerar que houve ali uma ofensa desproporcional, capaz de trazer
para um processo judicial todo o aparelho do Estado acusador."

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:48:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f0b4c5c
(...) o Sgt SALES, levantou-se, em posição de luta, e argumentou que
não era para o Suboficial GONÇAVES se dirigir a ele com aquele tom
de voz, o que foi o bastante para provocar a agressão física, contida em
laudo pericial, desferida pelo GONÇALVES no SALES.
Para a Defesa, GONÇALVES se sentiu ameaçado e resolveu
antecipadamente se defender de qualquer ação física por parte do
agredido.
Analisando o ocorrido com maior acuidade, penso que a provocação da
vítima não autorizaria a conduta do Agressor, ora APELADO.
Entretanto, penso também que não seria o caso de uma condenação
pelo crime de ofensa aviltante a inferior. As palavras proferidas pelo
APELADO - sargento de merda -, no calor da provocação que foi vítima,
são corriqueiras no seio da caserna. Não têm a intenção de macular a
honra do companheiro de farda. Tanto é assim que é comum serem
relevadas por quem as sofrem.
Quanto à agressão, é plausível que o Suboficial, ao se sentir ameaçado
fisicamente pela atitude do seu subordinado, no momento em que
aquele se levantou e tomou posição para um revide físico, decidiu se
defender putativamente.
Ademais, procuro sempre dar maior credibilidade ao decidido pelos
Conselhos. É ali, próximo aos personagens do ocorrido, que detêm
maiores condições para melhor avaliar esses tipos de crime, os quais
geralmente acontecem por um único descontrole emocional durante
toda a carreira militar, em decorrência de problemas até mesmo
familiares a que vem passando, porém sem qualquer conotação
ofensiva contra a integridade do companheiro de caserna de forma
contundente, como exige o tipo penal. Estão eles, membros dos
Conselhos Julgadores, olhando olho no olho, em melhores condições
para melhor avaliar sobre a existência do elemento subjetivo presente
na conduta não autorizada pela sociedade.
Nesse contexto, não é difícil perceber que os fatos não mostram com
segurança que a intenção do réu era ofender de forma aviltante o
ofendido Sgt SALES, o que afasta qualquer tipicidade do crime. Da
mesma forma, pensou a Assessoria Jurídica do GSI, ao orientar no
sentido de tratar o fato administrativamente, dispensando a lavratura
de auto de prisão em flagrante, mas providenciar a juntada de toda a
documentação e encaminhar ao Comando da Aeronáutica, para que
tomasse as providências necessárias.".
Dessa maneira, entendo que o suposto ofendido deflagrou o conflito,
provocando no apelado reação por se sentir ultrajado em sua condição
hierárquica.
Ante o exposto, divergindo da maioria dos meus Pares, negava
provimento ao recurso ministerial para manter inalterada a Sentença
absolutória recorrida. (...)"
Lastreado no estudo do perfil militar dos dois graduados, observa-se, da vida
pregressa de ambos, larga dicotomia: enquanto os antecedentes do SO Gonçalves
apontam para um militar de rígidos conceitos profissionais, hierárquicos e
disciplinares, não se vê, nos autos, o mesmo nível de resposta na conduta do Sgt
Sales. Enquanto o SO Gonçalves se caracteriza por ser um militar disciplinado e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:48:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f0b4c5c
disciplinador, o Sgt Sales aparece como problemático, já tendo, anteriormente, o
SO Gonçalves relatado esse comportamento acintoso ao Cel Kul.
Nesse prisma, em face da inexistência de lastro suficiente para reformar a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 11ª CJM, verifica-
se que a absolvição do Embargante apenas reflete a fragilidade das provas
acostadas aos autos. Dessa forma, evita-se impor a um militar probo as duras
penas de uma condenação imprópria, a qual só traria desmerecimento a tudo que
o SO Gonçalves construiu em mais de duas décadas na carreira.
Assim, acolhia os presentes Embargos Infringentes do Julgado, para reformar o
Acórdão atacado e absolver o Embargante, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM.
Brasília, 10 de junho de 2020.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM